Tribunal: TJMT
Processo: 1004504-53.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004504-53.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - CPF: 010.775.331-60 (JUIZO RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de varzea grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - CPF: 010.775.331-60 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), secretario administrativo de varzea grande (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO SEGURANÇA - PROGRESSÃO FUNCIONAL ALTERNATIVAMENTE RESPOSTA A PROCESSO ADMINISTRATIVO - OMISSÃO - RESISTÊNCIA CONFIGURADA –- SENTENÇA MANTIDA.

1 - A Administração Pública tem o dever de examinar os recursos administrativos apresentados pelo cidadão, seja deferindo, seja indeferindo, em prazo razoável, aplicando-se, analogicamente, na ausência de norma expressa, o prazo de sessenta dias, prorrogável por igual período, quando houver motivo bastante, previsto na Lei Estadual nº 14.184/2002.

2 - Verificado no caso concreto que as informações prestadas pela autoridade coatora já revelam resistência ao objeto do pedido administrativo, é dado ao Judiciário conceder a segurança para determinar que a autoridade administrativa analise os processos administrativos que lhe são dirigidos.

3- N
ão restou comprovada a titulação exigida para elevação à Classe B, qual seja,
habilitação em grau superior em nível de graduação,
providência indispensável, já que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deverá ser comprovado de plano com a inicial por não caber dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
RAFAELA VITÓRIA MENDES VOLCOV
, devidamente qualificada nos autos

contra ato do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
para o fim de conceder a segurança à impetrante, apenas no que se refere ao julgamento do processo administrativo pela autoridade coatora, fixando-se, para tanto, o prazo de 30 dias.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (ID 3717792).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
RAFAELA VITÓRIA MENDES VOLCOV
, devidamente qualificada nos autos

contra ato do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
para o fim de conceder a segurança à impetrante, apenas no que se refere ao julgamento do processo administrativo pela autoridade coatora, fixando-se, para tanto, o prazo de 30 dias
.

A sentença colacionada é irretocável (ID 3307598).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Impetrante impetrou o presente
mandamus
alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande e estar lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, desde 23.2.2014, no cargo de Técnico Administrativo Educacional, conforme documentos juntados aos autos.

Sustenta que nessa condição de técnico administrativo educacional tem direito à progressão funcional a partir de 23.2.2017, sob a forma de promoção nas classes, da Classe A-01 para Classe B-02, de acordo com o art. 20 da Lei Complementar n. 3.797/2012 e arts. 1º, 19, 21-24, § 1º, III, “b”, da Lei Complementar n. 4.007/2014, o que, todavia, ainda não aconteceu por inércia do impetrado, que não respondeu à solicitação via requerimento administrativo em 26.1.2017, há mais de 2 meses, portanto.

Diz que os dois requisitos para a promoção nas classes previstos nas referidas leis, quais sejam, o decurso do prazo de três anos de efetivo exercício em cada classe, e as avaliações de desempenho e de conhecimentos, sendo este último requisito dispensado, caso a Administração se mantenha inerte durante o prazo mencionado acima, conforme previsão do § 4º do art. 20 da Lei Complementar n. 3.797/2012, foram comprovados pelos documentos carreados com a peça primeira.

Requereu, liminarmente, a sua progressão funcional ou, então, alternativamente, fosse determinada à autoridade coatora que apreciasse o pedido administrativo.

De fato, a ausência de pronunciamento da Administração Pública não pode ser aceita. Afinal, nos termos do art. 5º, LXXVII da Constituição da República, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Assim, a não observância de prazo razoável mostra-se ilícita, podendo ser corrigida pela via do mandado de segurança. Por certo, em atenção ao art. 5ª , XXXV e XXXIV da Constituição da República, o Judiciário não pode furtar-se à apreciação da questão.

Nesse sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES - DIREITO DE PETIÇÃO E RESPOSTA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXIV, A E B, DA CARTA MAGNA - FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - ILEGALIDADE POR OMISSÃO - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI FEDERAL Nº 12.527/2011 - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Configura violação a direito líquido e certo a falta de resposta à requerimento administrativo apresentado à Administração Pública, visto que o art. 5º, XXXIV, a e b, da Carta Magna assegura à parte requerente o direito de petição e, consequentemente, de resposta às pretensões formuladas junto ao Poder Público. 2. Atendidos os requisitos dispostos na Lei nº 12.527/2011, como identificação da parte requerente e a especificação da informação requerida, bem ainda restando demonstrado que as informações pretendidas pela impetrante não contêm exigências que inviabilizem a solicitação, deve ser concedida a segurança, para determinar que o impetrado forneça as informações solicitadas. 3. Sentença confirmada, em reexame necessário, para conceder a segurança. (TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0009.14.001383-1/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2017, publicação da sumula em 17/02/2017).

Também nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PEDIDO ADMINISTRATIVO - ART. 5º, LXXIII, DA CF - SENTENÇA RATIFICADA.

A demora injustificada da Administração pública na apreciação do pedido administrativo configura desrespeito garantia constitucional, insculpida no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo.
”

(TJMT – ReeNec 93873/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.10.2015, p. DJe 29.10.2015 – sem destaque no original).

“In casu” verifica-se que o pedido administrativo realizado pela Impetrante estava há mais de um ano sem decisão, de modo que o Impetrado não só deixou de observar o disposto na Lei n. 7.692/02, como também extrapolou os limites da razoabilidade, bem como da eficiência pregada à Administração Pública.

Com relação ao pedido de progressão funcional com a comprovação do necessário tempo de serviço público, sem qualquer contrariedade por parte da autoridade impetrada, resultaria inequívoco o direito líquido e certo da impetrante de ser promovida às classes superiores, diretamente àquelas correspondentes ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não pode ser prejudicada por causa da omissão da Administração Pública, nos termos do art. 20, § 4º, da Lei Municipal n. 3.797/2012.

Contudo, a segurança foi denegada com relação ao pedido, pois, como bem ressaltou o MM Juiz a quo, não restou comprovada a titulação exigida para elevação à Classe B, qual seja,
habilitação em grau superior em nível de graduação,
providência indispensável, já que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deverá ser comprovado de plano com a inicial por não caber dilação probatória, segundo a jurisprudência:

“O direito líquido e certo a que alude o art. 5º-LXIX da Constituição Federal é aquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, não lhe turvando o conceito a sua complexidade ou densidade. Dessa forma, deve o impetrante demonstrar,
já com a petição inicial
, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ser expungida e
comprovar, de plano,
os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer
dilação probatória
,
incabível no procedimento de ação mandamental
...” (STJ-1º Seção, MS 19.739, Min. Napoleão Maia Filho, j. 11.12.13, DJ 12.12.14 – destaquei).

Pelo exposto, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020